Tribunal: TJSP
Processo: 1003213-32.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003213-32.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido HUGO PALEROSI JÚNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.508
APELAÇÃO CÍVEL No 1003213-32.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: HUGO PALEROSI JUNIOR
MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVO

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
PARA
TRATAMENTO
DE
TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR AGUDO
DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
ASSEGURADO
PELO
ART.
196
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ORDEM CONCEDIDA
SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Hugo
Palerosi Junior contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Barretos,
objetivando o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento
de tromboembolismo pulmonar agudo, concedida a ordem pela r.
sentença de fls. 43/46.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os
autos a esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário,
anotado a fls. 46, opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Existe prova suficiente de que o impetrante é portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doença grave, cujo controle é essencial para a preservação de sua vida,
ao mesmo tempo em que a alegada dificuldade para a realização do
tratamento necessário não foi colocada em dúvida, de sorte que seu
direito líquido e certo ao recebimento dos remédios decorre do disposto
no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito
de todos e dever do Estado, no sentido amplo, descabido limitar o
alcance da norma aos remédios padronizados e indicados pela
burocracia estatal.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR